Tribunal: TJDFT
Processo: 0737377-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737377-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARCIA FURTADO BOTINI, ANNA CAROLINA FURTADO BOTINI REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vista às Autoras sobre a Contestação e documentos juntados pelo DF. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de janeiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator